Tribunal: STF
Processo: ARE 1400895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁ RIO. PIS E COFINS. OPERAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS. ART.17 DA LEI 11.033/2004. CREDITAMENTO. REGIME MONOFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, por meio da qual visa a impetrante seja reconhecido o direito de se creditar das contribuições ao PIS e à COFINS recolhidas no regimemonofásico, compensando-se os valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos.



    2. Sustenta a apelante, em síntese, que: a) vem recolhendo as contribuições sociais para o PIS (Programade Integração Social) e para a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), nasistemática não cumulativa; b) o art. 17 da Lei 11.033/2004, aplicável ao caso em tela, concedeexpressamente aos contribuintes que vendem produtos submetidos à alíquota zero, suspensão, isenção ounão incidência, de PIS e COFINS, o direito de manutenção dos créditos relativos à aquisição dessesprodutos; c) o mencionando dispositivo não se aplica somente às operações vinculadas ao Reporto, sendoesse o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo que não existe limitaçãoexpressa, sequer vincula as vendas de que trata o artigo 14 da mesma lei; d) os arts. 3º, §2º, II, de ambasas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, foram revogados tacitamente (lei anterior) após a edição da Lei11.033/2004, com seu artigo 17, em respeito ao artigo 2º, §1º, da LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942).



    3. "O contribuinte do PIS e da COFINS referentes à gasolina (exceto de aviação), ao óleo diesel, ao GLPe ao álcool para fins carburante são os produtores, importadores e distribuidores, ou seja, o revendedor(comerciantes varejistas) não realiza o fato gerador do tributo, conhecido como regime monofásico detributação". (TRF5, 2ª T., PJE 0804310-96.2019.4.05.8302, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, Datad e A s s i n a t u r a : 1 0 / 0 3 / 2 0 2 0 ).



    4. O regime de tributação monofásica do PIS e da COFINS consiste na cobrança das referidascontribuições em um único momento, a um só contribuinte e com aplicação de alíquota única,desonerando os agentes intermediários e revendedores. 



    5. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, o disposto no artigo 17 da Lei 11.033/2004 ("As vendasefetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEPe da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações") sóé aplicado quando os bens adquiridos sujeitam-se ao pagamento das duas contribuições, o que não ocorrecom os revendedores de produtos tributados pelo sistema monofásico. Em suma, a incidência monofásicado PIS e da COFINS não se compatibiliza com a técnica do creditamento.



    6. Consoante destacado na sentença, "não se extrai qualquer inconstitucionalidade das Leis nº10.637/2002, 10.865/2002, 10.833/2003 e 11.787/2008, c/c alterações posteriores, quanto às restriçõesprevistas para descontos a título de crédito do PIS/PASEP e da COFINS, valendo salientar que asexceções ao creditamento das contribuições sociais definidas nessas normas possuem caráter específico,não podendo ser consideradas revogadas pelo art. 17 da Lei nº 11.033/2004, que possui aplicação restritaàs hipóteses de múltiplas incidências, consoante jurisprudência do STJ."



    7. Precedentes deste Tribunal Regional Federal: 2ª T., PJE 0808220-92.2018.4.05.8100, Rel. Des. FederalLeonardo Carvalho, j. 18/06/2019; 3ª T., PJE 0807034-43.2018.4.05.8000, Rel. Des. Federal RogérioFialho Moreira, j. 16/05/2019; 4ª T., PJE 0803647-20.2018.4.05.8000, Rel. Des. Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, j . 19/03/2019 .8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 4º; 195, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente